Tribunal: STF
Processo: HC 226487
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fábio Henrique dos Santos em favor de Marcos Augusto Coletto contra acórdão que negou provimento ao writ nos autos do HC 802.865/SP, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. MODUS OPERANDI. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.



    3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada a gravidade concreta da conduta, pois o réu teria, mediante grave ameaça exercida com uma arma branca, tentado roubar estabelecimento comercial (farmácia), em plena luz do dia. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública.



    4. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.” (eDOC 3, p.178-179)



    No STJ, o acórdão transitou em julgado em 22.3.2023.



    Nesta Corte, alega desproporcionalidade da constrição cautelar, porquanto o paciente ser primário, menor de 21 anos, possuir ocupação lícita e residência fixa.



    Alega, também, ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Para a melhor compreensão da controvérsia, colho da decisão do magistrado singular:



    “O declarante relata que na presente data por volta das 14:20 estava no balcão do local com seu sócio Murilo, quando o indiciado adentrou no local anunciando o assalto com os seguintes dizeres "perdeu, perdeu, entrega tudo, entrega celular e dinheiro" (sic). Em seguida, o indiciado partiu para cima de Murilo com uma faca de corte, momento em que Murilo empurrou o indiciado que derrubou o objeto do chão. Logo, iniciou-se uma luta corporal entre ambos, todavia o indiciado levantou-se e entrou no balcão do local onde começou a mexer na gavetas que possuiam dinheiro do caixa. Com isso, Lucas que também estava no local partiu para cima do indiciado junto a Murilo, para impedi-lo de realizar o ato. Ainda mais, o indiciado derrubou diversas prateleiras do local, causando danos que seriam analisados posteriormente pelo declarante. Após o mesmo ser contido a Polícia Militar foi acionada e conduziu o indiciado a esta Unidade Policial. Outrossim, Lucas não passou por atendimento médico, bem como não possui lesões" (fl. 10). Ora, os fatos narrados acima evidenciam a necessidade do encarceramento do autuado, o qual confessou a prática de um crime de roubo e entrou em luta corporal com a vítima. Infere-se, pois, que as informações contidas nos autos, partindo-se da premissa de que existem indícios de autoria, denotam que o investigado, num exame inicial, exigido neste momento de cognição sumária, tem personalidade moralmente deformada e é perigoso.” (eDOC 3, p.83-84)



    Denota-se dos autos que o magistrado singular fundamentou a constrição cautelar no modus operandi do ora paciente, que teria, mediante grave ameaça exercida com uma arma branca, tentado roubar estabelecimento comercial (farmácia), em plena luz do dia. (eDOC 3)



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 



    Indo ao encontro ao registrado pelo Superior Tribunal de Justiça: 



    No caso, como se viu das transcrições, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual como garantia da ordem pública em razão da gravidade da conduta, o que revela a periculosidade do paciente. Segundo consta, o paciente teria, mediante grave ameaça exercida com uma arma branca, tentado roubar estabelecimento comercial (farmácia), em plena luz do dia. 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    A propósito, "se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 



    Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    Mencione-se que “é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar.” (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015). 



    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, “a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.” (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). “ (eDOC 3, p.184-185)



    Ante o exposto, nego provimento ao habeas corpus (art. 192, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente